Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS CONSIDERADOS PELO MAGISTRADO. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
3. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
4. As necessidades do autor em relação às despesas com alimentação, moradia, educação, vestuário, saúde, higiene pessoal, lazer, dentre outros, são presumidas diante da sua menoridade, não havendo, entretanto, indicação de questão especial que justifique a fixação em valor extraordinário.
5. De outro lado, verifica-se que a genitora do requerente é autônoma, auferindo parca renda, e que ela e o menor moram de aluguel. O requerido não logrou êxito em refutar tais alegações.
6. No que concerne ao requisito da possibilidade do devedor, em que pese haver sido demonstrado que ocupa cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, é possível verificar que o genitor, possui 39 (trinta e nove) anos e está em plena idade produtiva, não havendo notícias acerca de limitações para o desenvolvimento de outras atividades laborativas remuneradas.
7. Nesse sentido, os argumentos relacionados à eventual e hipotética possibilidade de perda do cargo comissionado não acarreta, por si só, a revisão da obrigação alimentar.
8. O devedor não demonstrou nos autos a existência de qualquer gasto ou despesa extraordinária, que evidenciem o comprometimento de sua renda de modo desproporcional e que prejudique a continuidade do pagamento dos alimentos no patamar estabelecido na r. sentença.
9. Apelações conhecidas e não providas.